Tribunal: CARF
Processo: 15471.000983/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000983/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
WELLINGTON BRAGA RAMOS DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTO TRIBUTÁVEIS DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS.
As despesas médicas podem ser deduzidas do IRPF desde que devidamente
comprovadas
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Devem ser excluídos da autuação apenas os valores não omitidos pelo
contribuinte, devendo-se manter os não comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir a omissão do valor de R$12.000,00
recebidos da pessoa jurídica Academia Corpo e Água Ltda declarados pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000983/2009-51
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.960 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000983/2009-51

Trata-se de impugnação em face à Notificação de Lançamento, fls.05/11, lavrada contra
o interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão de Declaração de
Ajuste Anual, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, no qual foram constatadas as
seguintes infrações:
I -Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
1.272,00, deduzido indevidamente a titulo de Dependentes, por falta de comprovação.
II -Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$40.827,43 ,
deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
III- Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de RS17.116,00 , conforme relacionado abaixo:
- Academia C. Água Ltda, CNPJ: 03.022.033/0001-20, omissão no valor de
R$12.000,00;
- Bradesco Vida e Previdência S.A, CNPJ: 51.990.695/0001-37, omissão no valor de
R$2.000,00; e
- Bradesco Vida e Previdência S.A, CNPJ: 51.990.695/0001-37, omissão no valor de
R$3.116,00, pagos ao CPF: 035.346.517-82.
Resultou a ação fiscal na apuração de crédito tributário no valor de R$36.846,34,
compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e os juros de mora
calculados até 27/02/2009.
Em sua impugnação, fls. 03/04, o interessado, alega, em síntese, que:
Informa que recebeu a Notificação de Lançamento acima mencionada
intempestivamente, embora resida há trinta e cinco anos no mesmo endereço.
Preliminarmente alega que não houve a intimação citada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, pois o contribuinte foi, sim, intimado em 03/03/2009 e
07/032009
pelos
Termos
de
Intimação
Fiscal
2006/607247359551015
e
2004/607270432991074, prontamente atendido conforme cópia anexa.
Foi glosado o valor de R$ 1.272,00 a Título de Dependente - pela terceira vez, está
apresentando a Certidão de Casamento.
Omissão de Rendimentos no valor R$12.000,00 plenamente declarados em
Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas pelo titular na declaração
entregue em 27/04/2005e oferecido a tributação.
No que diz respeito à dedução Indevida de Despesas Médicas, estamos anexando os
comprovantes de pagamento efetuados a Bradesco Saúde, CNPJ 92.693.118-60, no
valor de R$ 24.695,35 de nossa responsabilidade.
Pelo tempo decorrido alguns recibos não foram localizados.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante que seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O processo foi encaminhado ao Setor de Fiscalização da DRF de origem para atender o
disposto no Art. 1o da IN RFB no 958, de 2009, resultando na lavratura do Termo
Cirscunstanciado (fls.37/39) e Despacho Decisório (fl.40), com ciência ao contribuinte.
O contribuinte impugnou alegando, em síntese, que no relatório consta como omitido o
Rendimento de R$ 12.000,00 ( doze mil reais)da fonte pagadora Academia Corpo e
Água Ltda, CNPJ 03. 022. 033/0001-20, devidamente oferecido a tributação, conforme
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.960 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000983/2009-51

documento anexo ( cópia da Declaração de Ajuste Anual exercício de 2005, Ano-
Calendário de 2004)e recibo enviado por fax da fonte pagadora.
Pelo exposto, aguarda a retificação do Demonstrativo de Apuração do IRPF/2005 e que
seja ALTERADA a Notificação de Lançamento n° 2005/6074405208 93160.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão ou não, de rendimentos recebidos pelo recorrente.
A decisão de 1a instância assim foi proferida:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
O Termo Circunstanciado analisando as razões e documentos trazidos aos autos pelo
impugnante, concluiu que:
“Da análise do presente processo, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi
emitida sem atendimento à intimação, portanto cabível a análise pela autoridade
lançadora, restringindo-se às questões de fato alegadas e documentos anexados ao
processo.
Assiste razão ao contribuinte no que diz respeito à glosa de dependente, conforme
documentação acostada ao processo (fls. 09) foi comprovada a relação de
dependência. Portanto, a autuação é improcedente, devendo o valor glosado ser
RESTABELECIDO.
No que diz respeito à Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica das fontes
pagadoras: ACADEMIA C. AGUA LTDA (aluguel e royalties pagos a pessoa física -
titular), no valor de R$ 12.000,00, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., no valor
de R$2.000,00 (resgate previdência privada e Fapi - titular), BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A no valor de R$ 3.116,00 (resgate previdência privada e Fapi -
dependente), estas não foram declaradas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste
anual de imposto de renda da pessoa física, e como os rendimentos foram informados
pelas fontes pagadoras em Declaração doImposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, a
autuação deve ser MANTIDA.
Mantida glosa parcial das despesas médicas no valor de R$ 24.446,15.
Foram glosadas as despesas médicas não comprovadas: YEDA MACEIRA DE
ALMEIDA NEVES, MAURICIO TEIXEIRA MONTEIRO, FERNANDO CESAR
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.960 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000983/2009-51

SUZANO ANDRADE, FÁTIMA RAMOS LUBE, RICARDO LIMA DE ALMEIDA
NEVES, MACRUZ, CARVALHO - CARDIOLOGIA LTDA, SOC BENEFICÍENTE DE
SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES, FLEURY S.A.
Foram glosadas as despesas médicas com não dependentes na declaração de ajuste
anual do BRADESCO SAÚDE: MARIA EDUARDA B.R. DE AZEVEDO e MARIA JOSÉ
VIEIRA DOS SANTOS.
Resultou em imposto suplementar no valor de R$11.429,59, com os encargos legais.
O impugnante contesta o valor de R$12.000,00, pago pela fonte pagadora Academia C.
Água Ltda, CNPJ: 03.022.033/0001-20, como omitido alegando que o mesmo já foi
declarado.
Em consulta aos sistemas da RFB verificamos que as DIRF’s apresentadas (fl.51)
informam que o valor de R$12.000,00, contestado pelo impugnante, não foi declarado
em sua DIRPF/2005, desta forma é mantida a omissão de rendimentos no valor
mencionado.
Em vista do exposto e das provas que nos autos constam, vota-se pela procedência
parcial da impugnação e manutenção parcial do crédito tributário conforme apurado no
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (fls.37/40)
Ronaldo Sergio Silveira Genú
Relator
Em que pesem os argumentos constantes na decisão guerreada, discordo em parte
do Acórdão, especificamente quanto a alegação de que o valor de R$12.000,00 não foi declarado
pelo recorrente em sua DIRPF/2005.
Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, o contribuinte apresentou
cópia de sua declaração do exercício 2005, onde consta claramente a informação acerca do
recebimentos do valor acima mencionado, da pessoa jurídica – Academia Corpo e Água Ltda.
Vide efls 46 e 69 dos autos.
Assim entendo que o este valor deve ser excluído do lançamento mantendo-se os
demais valores omitidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento Parcial para excluir a omissão do valor de R$12.000,00 recebidos da pessoa
jurídica Academia Corpo e Água Ltda declarados pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Original